Tribunal: TJES
Processo: 0011547-69.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-27

Ementa:
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.

PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1)

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

2
)
Relatório unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto não se presta a comprovar suficientemente a alegação.

3)
Dispõe a Súmula 298/STJ que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais” (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

4
)

Não preenchidas as exigências normativas ao alongamento da dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da lide..

5
)
Recurso

provido
.

Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011547-69.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS DE ARAUJO
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.

PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1)

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

2
)
Relatório unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto não se presta a comprovar suficientemente a alegação.

3)
Proclama a Súmula 298/STJ que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais” (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

4
)

Não preenchidas as exigências normativas ao alongamento da dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da lide.

5
)
Recurso

provido
.

Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, as partes celebraram a Cédula de Crédito Rural nº 146411-6 (convolada na operação de crédito nº 66166746-3, incluída na operação de crédito nº 1818100), no valor de R$ 32.850,69, pretendendo o recorrido a prorrogação da dívida, sob o argumento de que não conseguira cumprir a obrigação, em decorrência das fortes secas que atingiram o norte do Espírito Santo.

Pois bem.

Acerca da prorrogação do débito rural, dispõem o art. 14 da Lei nº 4.829/65, o item 9 do Manual de Crédito Rural e o art. 36 da Lei nº 13.606/18:

Art. 14. Os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, observadas as disposições legais específicas, não expressamente revogadas pela presente Lei, inclusive o favorecimento previsto no art. 4º, inciso IX, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ficando revogado o art. 4º do Decreto-lei nº 2.611, de 20 de setembro de 1940.

[...]

9 –
Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em conseq
u
ência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

[...]

Art. 36 da Lei n° 13.606/18:
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições
:

I – os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II – o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III – os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV – a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V – o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI – o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput
deste artigo.

Como se vê,
o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos mencionados eventos, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidara esse entendimento no verbete sumular nº 298: "
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
".

Sem embargo, para a existência de tal direito, imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados nas normas relativas ao tema, consoante a expressa condicionante “
nos termos da lei
” do retrocitado verbete sumular do STJ.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 2. CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO QUE SE ADMITE QUANDO A TAXA ANUAL CONTRATADA FOR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL PACTUADA. SÚMULA 541 DO STJ. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, QUE INCIDE, TAMBÉM, QUANDO INTERPOSTO O RECURSO COM AMPARO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. RECONHECIDA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. 5. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DA SÚMULA 298/STJ. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APONTOU NÃO TEREM SIDO COMPROVADOS TAIS PRESSUPOSTOS NO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
5. Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais" (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008).
Na hipótese, a Corte de origem, com amparo no conjunto fático-probatório do presente processo, decidiu terem sido preenchidos os requisitos ao alongamento do débito, não sendo o caso de revaloração da prova, mas, sim, do seu reexame, o que é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula 7/STJ. [...] 8. Agravo interno desprovido. (STJ. 2018/0136183-3. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1306021/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 01/10/18. Publicação: 05/10/18).

Na hipótese, a justificativa apresentada pelo recorrido fora a quebra de safra e receita nos últimos períodos agrícolas. Para tanto, apresentou relatório unilateral de comprovação de perdas (fls. 125/128), o qual se resume a preenchimento de questionário com respostas padrão, sem detalhamento técnico específico.

Com efeito, dito documento não se presta a comprovar suficientemente a alegação, na medida em que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ao menos ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto.

Assevere-se que não se tratam de fatos notórios ou sobre os quais se permite erigir presunção de existência ou veracidade, na forma do art. 374 do Código de Processo Civil
1
.

Por conseguinte, não preenchidas as exigências normativas ao alongamento da dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da lide.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº9.519/2016 DO BACEN AUSÊNCIA DE LAUDO NA FORMA DEVIDA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não se olvida que, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor. Para existência, contudo, de tal direito, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos expressamente elencados na supracitada resolução do Banco Central, consoante a expressa ressalva nos termos da lei do próprio verbete sumular do c. STJ. 2. Isso porque, embora as instituições financeiras não possam negar a renegociação da dívida quando preenchidos os pressupostos legais, não há que se falar em direito subjetivo do devedor que não se enquadra nas exigências normativas para o alongamento da dívida, não sendo ampla e irrestrita a concessão do benefício
. 3.
In casu
, muito embora tenha sido comprovada a decretação de situação de emergência no Estado do Espírito Santo em 06/05/2016, consoante Decreto Estadual nº 619-S (fl.21), verifica-se que, tal qual exposto pelo juízo de piso, o embargante, ora apelante, não se desincumbiu da ônus de apresentar laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente, conforme expressamente exigido pelo art.1º, VI, da resolução do BACEN. 4. Nesse sentido, importa salientar que o laudo acostado aos autos, embora assinado por técnico registrado no CREA, não está acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), bem como não atende aos requisitos do inciso VII do supracitado art.1º da Resolução nº4.519/2016, posto que não contém todas as informações nele exigidas. 5. Não preenchidas, pois, as exigências normativas ao alongamento de dívida rural, não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do crédito objeto da execução. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória(ES), 29 de março de 2022. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170016878, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 2. No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3.De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais. 4.Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0002100-30.2019.8.08.0044. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de Julgamento: 10/03/20. Data da Publicação no Diário: 23/03/20).

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou
provimento
para reformar a r. sentença,
julgando improcedente
a
demanda,
nos termos da fundamentação.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria